Tribunal: TJDFT
Processo: 0051765-26.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051765-26.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANGELA HELENA CHAVES, EDSON DE CASTRO, CRUZEIRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Execução fiscal. Prescrição. Parcelamento do débito tributário. SITAF. 1. A mera informação dada pela Fazenda Pública advinda do SITAF, noticiando o parcelamento do débito tributário, não comprova o inequívoco reconhecimento da dívida pelo devedor nem, por conseguinte, causa interruptiva da prescrição - CTN 174, § único, IV -, consumada no caso em que a execução foi ajuizada após o quinquênio legal. 2. Irrelevante a morosidade na citação, pois não interromperia prazo extinto. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 406, todos do Código de Processo Civil, e 3o da Lei 6.830/1980, ao argumento de que a interrupção do fluxo prescricional à vista da prova documental do parcelamento detém presunção de veracidade. Entende que os documentos extraídos da base de dados de gestão de dívida ativa demonstram a efetivação (homologação) de requerimento de parcelamento anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, denotando a existência de causa interruptiva da prescrição; e c) artigo 204 do Código Tributário Nacional, porquanto o sistema de dívida ativa é informatizado e há códigos específicos de situação da dívida aptos a obstar o ajuizamento da demanda, devendo ser considerados os dados constantes da base pública diante da presunção de veracidade. Pontua sobre a legitimidade dos demonstrativos de cálculo (planilhas) elaborados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com base em dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), em embargos à execução contra a Fazenda Pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alegada afronta aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 406, todos do CPC, e 3o da Lei 6.830/1980, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Quanto à eventual suspensão do prazo prescricional, em que pese a presunção de veracidade dos atos administrativos, as telas juntadas pelo credor (id 56431477, págs. 3-10) não se referem à CDA e revelam-se insuficientes a comprovar o alegado parcelamento tributário. (ID 62256878). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à suposta ofensa ao artigo 204 do CTN, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027